Tribunal: STF
Processo: RE 102041
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-09-21
Data de publicação: 1984-09-21

Ementa:
VANTAGENS DE SERVIDOR ESTATUTARIO. OBICE REGIMENTAL (ART-325, IV,
D DO RI).
O LITIGIO DECORRENTE DE RELAÇÃO ESTATUTARIA, CIVIL OU MILITAR, NÃO
ENSEJA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, EX VI DO ART-325, IV, D DO RI,
QUANDO NÃO FUNDAMENTADO EM OFENSA A CONSTITUIÇÃO OU MANIFESTA
DIVERGENCIA COM A SÚMULA.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.